Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711819-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON DE MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: ALZINEA MACEDO NASCIMENTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de José Wilson de Machado contra a sentença (ID 30917087) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Verifica-se não ter sido realizado o recolhimento do preparo recursal sob a alegação de que teria sido deferida a gratuidade de justiça à parte na sentença recorrida. No entanto, compulsando o feito, observa-se que a r. sentença não dispôs sobre a questão. Além disso, consta nos autos que a parte recolheu as custas iniciais na origem, consoante IDs 30917055 e 30917056. Ademais, a parte pugna pelo deferimento do benefício de gratuidade de justiça em seu recurso alegando insuficiência de recursos no patrimônio do espólio para suportar o pagamento das custas processuais. Ante o exposto, tendo em vista o recolhimento das custas na origem, intime-se o apelante para comprovar a alteração da situação fática que respalde a concessão do aludido benefício ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o c/c 1.007, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora